Tribunal: TJDFT
Processo: 0703147-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO. CUSTEIO DE TRATAMENTO. DISCUSSÃO TRAVADA EM OUTRO AGRAVO. ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AFASTAMENTO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
1. A questão suscitada consistente em saber se persiste a obrigação imposta na decisão que antecipou a tutela pretendida, confirmada em sentença, que determinou à operadora que dê continuidade ao tratamento médico da agravada, diante da circunstância de que o contrato do plano de saúde foi extinto por falta de renovação, é objeto de análise em anterior agravo de instrumento interposto pela agravante (no 0737957-22), de maneira que, quanto ao ponto, o recurso não deve ser conhecido.
2. As astreintes têm caráter coercitivo, destinada a obrigar o devedor a cumprir a obrigação o quanto antes, sendo esse o entendimento já consolidado no STJ, conforme a decisão proferida no AgRg no AREsp 419.485/RS, Rel. Ministro Raul Araújo.
3. A natureza das astreintes é puramente persuasiva, pois busca compelir o devedor a cumprir o encargo imposto e assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial.
4. Não há que se falar em redução do valor para um quantum razoável, muito menos em afastar a multa diária arbitrada, uma vez que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, diante do reiterado descumprimento da obrigação.
5. Negou-se provimento ao recurso.